Tribunal: STF
Processo: ARE 1584563
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco GM S.A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve ainda seguimento negado em virtude dos Temas n. 339, n. 660 de repercussão geral.

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário formalizado — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS MORATÓRIOS. FATURAS PAGAS EM ATRASO PELOS CLIENTES. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 962.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 150, I; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal. Assevera que os juros recebidos por ela nos pagamentos realizados por seus clientes, em mora,  por não constituírem renda e não ostentarem a natureza jurídica de acréscimos patrimoniais, não configuram receita passível de tributação do IRPJ e da CSLL. Alega que as razões utilizadas no julgamento do Tema 962 de repercussão geral devem se aplicar à hipótese em discussão, qual seja, a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais. Pondera a semelhança entre o debate dos autos e o decidido no Tema 808/RG, quanto a natureza dos juros de mora.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora incidentes sobre as faturas pagas em atraso pelos usuários de seus serviços, vez que tais verbas ostentariam a mesma natureza de lucros cessantes e configurariam acréscimo patrimonial a atrair a incidência tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Por outro lado, de acordo com entendimento firmado no e. STJ de que incidem o IRPJ e a CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos, pois ostentam a mesma natureza de lucros cessantes. 
O pagamento das obrigações comerciais contraídas com a impetrante, ainda que a destempo, representa acréscimo patrimonial, enquadrando-se no conceito de renda. Inobstante objetivem recompor o capital não adimplido pontualmente ou penalizarem o devedor impontual, os juros de mora são considerados frutos cíveis e como tais, seguem a sorte do crédito principal. 
Logo, as faturas mercantis pagas com atraso (principal) estão sujeitas à incidência de IRPJ e CSLL, nos termos da legislação tributária de regência, justamente por ostentarem natureza de renda ou lucro, e não indenizatória; assim, os juros de mora sobre elas incidente (acessório) seguem-lhes a mesma sorte, representando acréscimo patrimonial sobre o qual deve incidir o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido.
	
Dissentir da conclusão da origem — no sentido de que os juros moratórios recebidos pelo recorrente, em decorrência do atraso dos usuários, constituiriam acréscimo patrimonial a justificar a incidência tributária — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil), e esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.332.243 AgR-segundo, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de junho de 2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 
1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 
2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.115.550 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 23 de abril de 2024)

Rememoro, ainda, julgamentos do Plenário desta Corte:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. (...) (ARE 1.264.368 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de setembro de 2020) 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. (...) (ARE 1.367.807 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de abril de 2022) 

Ressalte-se, ainda, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo quando do julgamento do RE 855.091 ministro Dias Toffoli, Tema n. 808/RG, como pretende o recorrente. Naquele paradigma, a controvérsia jurídica diz respeito à incidência do imposto de renda sobre juros de mora recebidos em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, situação distinta da retratada nestes autos, a tratar de inadimplemento de obrigações comerciais, tais como o atraso no pagamento das faturas pelos clientes da empresa. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
2. Agravo regimental desprovido. 
(ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de janeiro de 2023)

Ademais, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.

3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente